Tribunal: STF
Processo: AP 1471
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MARCOS NOVAKOWSKI KRAHN em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 16/9/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de MARCOS NOVAKOWSKI KRAHN como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 88).



    Em 27/5/2025, foi certificado pela Secretaria Judiciária, desta SUPREMA CORTE, o decurso do prazo legal para interposição de recurso ao recebimento do aditamento à denúncia (eDoc. 120).



    Em 13/6/2025, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí/RS  apresentou certidão de cumprimento de mandado de citação (eDoc. 127). 



    A Defesa de MARCOS NOVAKOWSKI KRAHN apresentou manifestação alegando reiterar pedido apresentado em aditamento à denúncia, referente a:



    (...) disponibilização integral da cópia forense dos dados brutos extraídos do aparelho telefônico mencionado no Laudo de Perícia Criminal Federal n. 1731/2024-INC/DITEC/PF, com a respectiva Ficha de Verificação de Vestígios e auto de apreensão do dispositivo. 



    2. Disponibilização integral da cópia forense dos dados processados, com os respectivos relatórios técnicos, ferramentas utilizadas, e demais elementos imprescindíveis à análise defensiva. 



    3. Respostas técnicas a 29 quesitos periciais objetivos e relevantes, relacionados à cadeia de custódia, preservação, extração e metodologia aplicada na perícia sobre o referido aparelho, os quais podem comprometer a higidez e autenticidade da prova digital apresentada pela acusação. 



    E ao final apresentou requereu a “análise e decisão específica quanto aos requerimentos de acesso integral aos dados brutos e processados, bem como respostas aos quesitos técnicos elencados, conforme já apresentados em eDoc. 111” e que audiência de instrução e julgamento seja “designada após o efetivo cumprimento dos pedidos reiterados, garantindo-se à defesa o prazo razoável para análise técnica do material requerido.” (eDoc. 130). 



    É o breve relato. DECIDO.



    No caso ora examinado, a defesa requereu a cópia forense dos dados brutos extraídos do aparelho telefônico mencionado no Laudo de Perícia Criminal Federal n. 1731/2024-INC/DITEC/PF e a resposta de todos os quesitos técnicos. 



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal.



    Na presente hipótese, o Laudo de Perícia Criminal Federal n. 1731/2024-INC/DITEC/PF já está devidamente documentado nos autos (eDoc. 48), de modo que dispensa a realização de providências adicionais. 



    Desse modo, as diligências pleiteadas pela defesa devem ser indeferidas, uma vez que são meramente protelatórias. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de MARCOS NOVAKOWSKI KRAHN.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente